Tribunal: TJDFT
Processo: 0033615-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0033615-21.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALMIR DE SOUZA LITTIG EMBARGADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, TELMEC ENGENHARIA LTDA - ME, ESPÓLIO DE FABIO GILLES REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA DOURO MARTINS Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Almir de Souza Littig (ID no 23830043) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento aos recursos (ID no 23547276). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO